Tribunal: TJSP
Processo: 1016927-41.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com atualização monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios, em razão do

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA INSUBSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com atualização monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios, em razão do compartilhamento indevido de fotos pessoais da Autora armazenadas em seu aparelho celular.
II. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade da Apelante por ato ilícito praticado por franqueado e (ii) a configuração de danos morais passíveis de indenização.
III. Razões de Decidir: Rejeitada as preliminares de ilegitimidade passiva da Ré e cerceamento de defesa. Inequívoco nos autos que houve o indevido acesso e compartilhamento das fotos armazenadas no celular da consumidora quando da disponibilização do aparelho para realização de orçamento para troca de tela. Apelante Franqueadora que é, objetiva e solidariamente, responsável por falha nos serviços prestados por Franqueada, na medida em que integra a cadeia de consumo. Danos morais configurados na hipótese em razão da violação ao direito à intimidade e privacidade da Autora. Indenização arbitrada em R$ 20.000,00 – valor que não comporta redução, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida. Recurso desprovido.
RECURSO DESPROVIDO.